Tribunal: TJBA
Processo: 8038039-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038039-72.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ARMAZEM TOP ALTO LTDA Advogado(s): FABIO LUIS AMBROSIO, LUCIANA BASTOS DOS SANTOS, TIAGO DE ABREU SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário. Recurso de embargos de declaração em apelação cível. Regime especial de tributação para atacadistas. Auto de infração por aproveitamento indevido de crédito de ICMS. Alegação de omissão quanto à natureza de norma complementar das orientações fiscais. Seção “Perguntas e respostas”. Inexistência de omissão. Tentativa de rediscutir matéria já decidida. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença de improcedência da ação anulatória ajuizada contra lançamento fiscal lavrado com base na suposta apuração indevida de créditos de ICMS, no âmbito do regime especial de tributação aplicável a atacadistas. A parte embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da natureza de norma complementar atribuída às orientações constantes na seção “Perguntas e Respostas”, conforme art. 100 do CTN. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não reconhecer como norma complementar, nos termos do art. 100 do CTN, as orientações contidas na seção de “Perguntas e Respostas” da autoridade fiscal, com potencial para alterar o resultado do julgamento da apelação. III. Razões de decidir 3.Os embargos de declaração visam exclusivamente sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4.O acórdão embargado examinou, expressamente, a questão da limitação do creditamento de ICMS, afastando a possibilidade de conferir efeito vinculante às orientações administrativas da seção “Perguntas e Respostas”. 5.O decisum consignou que tais orientações não se equiparam ao procedimento formal de consulta previsto na legislação e, portanto, não possuem força normativa para afastar norma específica do Decreto Estadual nº 7.799/2000. 6.A tentativa de conferir efeito modificativo aos embargos traduz inconformismo com o entendimento firmado, o que não se admite nessa via recursal. 7.O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para o julgamento, conforme entendimento pacificado do STJ. IV. Dispositivo e tese 8.Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038039-72.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante ARMAZEM TOP ALTO LTDA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator.